Tribunal: TJSP
Processo: 1000049-46.2023.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO OMBRO DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trajeto e demonstrado o prejuízo funcional decorrente da sequela dele advinda, a implicar no mínimo demanda de maior esforço para o desempenho da atividade profissional, de rigor a concessão de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO OMBRO DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trajeto e demonstrado o prejuízo funcional decorrente da sequela dele advinda, a implicar no mínimo demanda de maior esforço para o desempenho da atividade profissional, de rigor a concessão de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, vedada a cumulação do auxílio-acidente nos períodos subsequentes em que o autor porventura esteve no gozo de auxílio-doença em razão das mesmas lesões aqui consideradas. Os valores em atraso serão apurados conforme artigo 3o da Emenda 113/2021 na redação original até agosto de 2025 (a partir de setembro de 2025, tal dispositivo passou a regular exclusivamente os precatórios - ver Emenda Constitucional 136/2025), aplicando-se a partir daí o Ipca-e conforme Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".